Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721229-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CORAZZA MIGUEL MOTTA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo 0722225-66.2021.8.07.0008, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado pela agravante. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente o pedido da autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora